Tribunal: TJDFT
Processo: 0727670-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727670-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDWARD TERAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.110.925/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A alegação do executado, pela via da exceção, de carência da ação, em razão da falência da pessoa jurídica, e de sua ilegitimidade passiva, decorrente da retirada de fato da sociedade antes do fato gerador da dívida, demanda dilação probatória, por não serem conhecíveis de ofício, sobretudo porque o executado figura na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável, havendo, neste caso, presunção de certeza e liquidez da CDA. O prazo prescricional da execução fiscal, em hipótese de parcelamento do débito pelo contribuinte, recomeça a contar a partir da sua exclusão formal do programa de parcelamento e não da simples interrupção do seu adimplemento. Precedentes do STJ. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 135, inciso III, 156, inciso V e 174, inciso IV, todos da Lei 5.172/1966, defendendo que as matérias agitadas na presente demanda – “carência de ação, no aspecto da ilegitimidade passiva do Recorrente e falta do interesse da agir da Recorrida” – caracterizam-se como pressupostos processuais de validade, sendo, portanto, matérias de ordem pública. Prossegue asseverando que, ao contrário do que concluiu o colegiado, há nos autos prova cabal no sentido de que “à época da falência da empresa (que se deu sem fraude ou violação ao contrato e sem bens a arrecadar) o Recorrente não era o administrador”; c) artigo 1a, § 9o, da Lei 11.941/2009, sob o fundamento de que a empresa executada jamais cumpriu o parcelamento tributário e que, portanto, o prazo prescricional teve início com o inadimplemento desde a formalização do acordo. Conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior, quanto à contagem do prazo prescricional, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 135, inciso III, 156, inciso V, 174, inciso IV, todos da Lei 5.172/1966 e 1a, § 9o, da Lei 11.941/2009, pois a conclusão do acórdão veio a lume contendo à seguinte fundamentação, verbis: “No presente caso, a alegação de carência da ação, sob o fundamento do decreto de falência da pessoa jurídica responsável, transborda ao cabimento da exceção, porque, evidentemente, tal alegação demanda aprofundamento inviável naquela via. A rigor, tal como consignado na decisão agravada, o que se verifica é o atendimento ao pressuposto de interesse de agir do DISTRITO FEDERAL, analisado sob o aspecto da utilidade, adequação e da necessidade do provimento jurisdicional pretendido, tendo em vista que persegue a satisfação de dívida constituída e não paga pelo contribuinte pelas vias ordinárias. É igualmente inviável a pretensão do agravante, pela via da exceção, de ter reconhecida a sua ilegitimidade passiva na causa, tendo em vista que, notadamente, consta como corresponsável na certidão de dívida ativa (ID 28573113) (...) conforme consta no documento de ID 28573113 - Pág. 3, a dívida executada foi constituída em 07/10/2003 e, após, foi objeto de parcelamento fiscal aderido em 15/03/2004. O referido parcelamento constitui ato de inequívoco reconhecimento da dívida pelo devedor, razão pela qual interrompe a prescrição e suspende a exigibilidade do crédito tributário (artigo 174, inciso IV, e artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional). A alegação do agravante de que o parcelamento não foi cumprido pela pessoa jurídica é indiferente, pois é incontroverso que houve o parcelamento e que a exclusão formal do contribuinte do programa ocorreu somente em 25/09/2007” (ID 30148032) (g.n.). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional igualmente não merece prosseguir, uma vez que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029